Tribunal: STF
Processo: HC 88466
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E DE
   ESTUPRO, PRATICADOS DE FORMA INDEPENDENTE. CONFIGURAÇÃO DE
   CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, E NÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA.
Os
   crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, ainda que
   praticados contra a mesma vítima, não caracterizam a hipótese de
   crime continuado, mas encerram concurso material de crimes.
   Precedentes.
Caso em que o crime de atentado violento ao pudor
   não foi praticado como "prelúdio do coito" ou como meio
   necessário para a consumação do estupro, a evidenciar a absoluta
   independência das duas condutas incriminadas.
Ordem denegada.